Tribunal: CARF
Processo: 13850.000099/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000099/2010-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.820 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial, quando recorrido e paradigmas não
sustentam o conjunto fático necessário para que o confronto entre os
colegiados paradigmáticos formem a divergência necessária apta à devolver a
matéria para o exame da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Caio Cesar Nader
Quintella que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo sujeito passivo à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-001.437, proferido pela
Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 10 de setembro de 2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000099/2010-61
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Comprovada parcialmente a liquidez e certeza do direito creditório, deve ser
homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário provido parcialmente.
No caso concreto, a e. Turma a quo entendeu por maioria de votos, rejeitar a
apreciação de documentos trazidos aos autos após a publicação da pauta. Vencidos os
Conselheiros Carlos Pelá e Vitor Humberto da Silva Maizman. Designado o Conselheiro Moisés
Giacomelli Nunes da Silva para redigir o voto vencedor nessa matéria. No mérito, dar
provimento parcial ao recurso nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Ausente justificadamente, o Conselheiro Paulo Roberto Cortez. Participou do
julgamento o Conselheiro Victor Humberto da Silva Maizman.

Do Recurso do Contribuinte

A contribuinte apresentou recurso especial, indicando divergência jurisprudencial
em relação aos seguintes tópicos: (1) “Da Inexistência de Preclusão - Necessária Análise da
Tradução da Legislação Americana e Consequente Reconhecimento do Imposto Pago no
Exterior”; (2) “Da Verdade Material - Necessária Análise da Tradução da Legislação
Americana e Consequente Reconhecimento do Imposto Pago no Exterior”; (3) “Da Correta
Interpretação da Legislação Referente ao Cálculo do Limite Compensável”; (4) “Da
Violação ao Princípio da Legalidade – Correta Interpretação da Legislação Referente ao
Cálculo do Limite Compensável”; e (5) “Questão de Prejudicialidade entre o Processo
Administrativo no 13884.720014/2010-77 e o Presente Processo”.
A r. presidência da 4a Câmara da 1a Seção do CARF negou seguimento ao
especial nos seguintes termos:

Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
interposto.
Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o
entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF,
não se prestando como instância recursal no reexame de material probatório. Deve, pois,
o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito, tratando,
todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-001.548, de 2013) e da mesma
legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acrescente-se, também,
que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os
fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica
(Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria
recorrida (destaques do original transcrito):
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

(1) “Da Inexistência de Preclusão - Necessária Análise da Tradução da Legislação
Americana e Consequente Reconhecimento do Imposto Pago no Exterior”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
O tema é controvertido, e tenho pautado minhas decisões tendo por parâmetro que as
formalidades não podem se sobrepor ao direito material. Em princípio, não é pelo fato
de um contribuinte apresentar determinado documento em momento posterior à
impugnação que se deixará de conhecê-lo.
Contudo, há que se definir até quando documentos podem ser apresentados, pois do
contrário, como já aconteceu nesta turma, se apresentados documentos no dia do
julgamento, ou com memoriais, o processo precisava ser retirado de pauta para exame
dos mesmos.
Necessitando fixar um parâmetro, quando do julgamento do processo da Companhia
Estadual de Energia Elétrica do Estado de Santa Catarina CELESC, após vários
debates, decidiu o colegiado que se estabeleceria como marco, nos processos
subsequentes, conhecer de documentos apresentados até a data da publicação da pauta
de julgamento. O fundamento desta decisão está no fato de que os documentos
necessitam estar nos autos quando da indicação da pauta, sob pena do relator e demais
membros do colegiado não ter como fazer o devido exame.
Nesta linha de entendimento, em que pese os fundamentos do ilustre relator, em nome
da confiança que a jurisprudência deve oferecer, peço vênia para divergir quanto ao
conhecimento dos documentos, acompanhando-o em relação aos demais aspectos.
ISSO POSTO, voto por rejeitar a apreciação de documentos trazidos aos autos após a
publicação da pauta.
Acórdão paradigma no 9202-01.634, de 2011:
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL E PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos de determinação e exigência de crédito tributário, a impugnação fixará
os limites da controvérsia, sendo considerada como não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
No entanto, a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências,
devendo o julgador ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos
constantes dos autos e que conduzem à identificação plena da matéria tributável, em
homenagem ao princípio da verdade material.
[...].
A matéria em discussão no presente recurso é a possibilidade do Colegiado de segunda
instância conhecer de provas apresentadas pelo contribuinte após a sua impugnação.
O acórdão recorrido (Acórdão no 106-17.157), exarado pela C. 6a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, houve por bem cancelar lançamento com base em provas
apresentadas pelo contribuinte juntamente com seu recurso voluntário.
[...].
Discute-se nos presentes autos a possibilidade do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, ao julgar determinado recurso voluntário, formar sua convicção com base em
provas trazidas aos autos pelo contribuinte após a sua impugnação.
Acórdão paradigma no 2201-003.309, de 2016:
PRECLUSÃO.
DOCUMENTOS
COLACIONADOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

O art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 estabelece o balizamento do momento para
apresentação das provas pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal. A
produção de provas pré-existentes, por ocasião da interposição do recurso voluntário,
não impede, de modo absoluto, a apreciação do julgador, diante das especificidades do
caso concreto e das provas apresentadas. O processo é mero instrumento para a
aplicação do direito material, devendo prevalecer, para o presente caso, a busca da
verdade material.
[...].
É certo que o instituto da preclusão, inserto no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, deve ser a regra, uma baliza a ser seguida para a necessária ordem do
processo. Entretanto, em casos excepcionais, a preclusão pode ser afastada, como no
caso em comento, em que se está diante de um direito comprovado pelo sujeito passivo,
ainda que somente na fase recursal. Acrescente-se que os documentos trazidos à
colação no recurso voluntário, também, se prestam para contrapor as razões
manejadas na decisão de piso, a qual não acolheu o comprovante de rendimentos como
meio hábil para comprovar a regularidade da dedução efetuada.
Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois se trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de documentos trazidos aos autos após a
publicação da pauta, ou seja após a apresentação do recurso voluntário, nos acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9202-01.634, de 2011, e 2201-003.309, de
2016), ao contrário, tratou-se de provas apresentadas pelo contribuinte juntamente
com seu recurso voluntário (primeiro acórdão paradigma) e de documentos trazidos
à colação no recurso voluntário (segundo acórdão paradigma).
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência
de entendimento passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9202-01.634, de 2011, e 2201-003.309, de 2016), chegou-se à mesma conclusão,
de que não é pelo fato de um contribuinte apresentar determinado documento em
momento posterior à impugnação que se deixará de conhecê-lo (acórdão recorrido),
ou seja, de que é possível ao Colegiado de segunda instância conhecer de provas
apresentadas pelo contribuinte após a sua impugnação (primeiro acórdão
paradigma) e de que a preclusão pode ser afastada, [...], ainda que somente na fase
recursal (segundo acórdão paradigma).
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
(2) “Da Verdade Material - Necessária Análise da Tradução da Legislação
Americana e Consequente Reconhecimento do Imposto Pago no Exterior”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
O Contribuinte apresentou, por petição protocolizada em 06/09/2013, tradução da
legislação americana referida no item 3.b acima, suprindo a falta que motivou a não-
aceitação do crédito de imposto pago nos Estados Unidos. Dado que as exigências da
lei para reconhecimento do imposto pago no exterior foram cumpridas antes do
julgamento do processo em mesa, considero satisfeita a exigência e, nesta parte, voto
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

por acatar os documentos apresentados. Se vencido nesta parte, passo à análise do
mérito deste processo.
[...].
O tema é controvertido, e tenho pautado minhas decisões tendo por parâmetro que as
formalidades não podem se sobrepor ao direito material. Em princípio, não é pelo fato
de um contribuinte apresentar determinado documento em momento posterior à
impugnação que se deixará de conhecê-lo.
Contudo, há que se definir até quando documentos podem ser apresentados, pois do
contrário, como já aconteceu nesta turma, se apresentados documentos no dia do
julgamento, ou com memoriais, o processo precisava ser retirado de pauta para exame
dos mesmos.
Necessitando fixar um parâmetro, quando do julgamento do processo da Companhia
Estadual de Energia Elétrica do Estado de Santa Catarina CELESC, após vários
debates, decidiu o colegiado que se estabeleceria como marco, nos processos
subsequentes, conhecer de documentos apresentados até a data da publicação da pauta
de julgamento. O fundamento desta decisão está no fato de que os documentos
necessitam estar nos autos quando da indicação da pauta, sob pena do relator e demais
membros do colegiado não ter como fazer o devido exame.
Nesta linha de entendimento, em que pese os fundamentos do ilustre relator, em nome
da confiança que a jurisprudência deve oferecer, peço vênia para divergir quanto ao
conhecimento dos documentos, acompanhando-o em relação aos demais aspectos.
ISSO POSTO, voto por rejeitar a apreciação de documentos trazidos aos autos após a
publicação da pauta.
Acórdão paradigma no 9101-002.114, de 2015:
PRECLUSÃO - APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL - RATEIO DE
CUSTOS.
Em que pese o princípio do formalismo moderado que informa o processo
administrativo fiscal, não é razoável, depois da impugnação, a reabertura de
oportunidade ao sujeito passivo para trazer a prova quando, sem qualquer justificativa
aceitável, ele deixou de fazê-lo em duas oportunidades anteriores (no curso da
fiscalização e com a impugnação). Contudo, se aspectos específicos da prova a ser
produzida demonstram que ela não se realizaria mediante a apresentação de planilhas
e demonstrativos, e se os documentos trazidos posteriormente são suficientes à
formação da convicção do julgador, não demandando diligências, o sopesamento dos
princípios da verdade material, do formalismo moderado e do princípio finalístico do
processo justificam o acolhimento das provas.
[...].
Chamo atenção para o fato de que a antiga Primeira Câmara não entendeu que, em
qualquer circunstância, devem ser aceitas as provas apresentadas após a impugnação,
ainda que não configuradas as hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72.
Ao contrário, como acima transcrito, o voto condutor do acórdão assentou que:
[...].
Contudo, considerou aspectos específicos do processo quanto à produção da prova e,
sopesando os princípios que o regem, acolheu-as. Confira-se:
[...].
Da análise dos documentos trazidos, a primeira constatação que aflora é de que a
possibilidade de verificação do rateio pelo fisco não se resumiria a analisar “planilhas e
demonstrativos”, exigindo uma auditoria profunda, tal como as feitas, especialmente,
pelo FIPECAFI e pela Moore Stephens, cujos relatórios se encontram anexados ao
memorial.
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

Acórdão paradigma no CSRF/03-04.371, de 2005:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
—
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO -- PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A
não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase
recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade
processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso
administrativo tributário. “No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento”. (Ac. 103-18.789
— 3a Câmara – 1o C.C.)..
[...].
A Colenda Terceira Câmara do E. Terceiro Conselho de Contribuintes, pelo Acórdão
no 303-30.249, de 21/05/2002, deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte acima indicado, acolhendo Laudo Técnico trazido quando da
apresentação do referido Recurso, reduzindo o valor tributável — Valor da Terra Nua
— do imóvel sob discussão a patamar inferior ao VTNm fixado pela SRF para o
Município onde se localiza o mesmo.
No que se refere a essa segunda matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois se trata de situações fáticas distintas.
Por um lado, enquanto na decisão recorrida tratou-se de tradução da legislação
americana, no primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.114, de
2015), ao contrário, tratou-se de documentos que exigiram uma auditoria profunda, tal
como as feitas, especialmente, pelo FIPECAFI e pela Moore Stephens, cujos relatórios
se encontram anexados ao memorial.
Por outro lado, enquanto na decisão recorrida tratou-se de documentos trazidos aos
autos após a publicação da pauta, ou seja após a apresentação do recurso voluntário,
no segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no CSRF/03-04.371, de 2005), ao
contrário, tratou-se de Laudo Técnico trazido quando da apresentação do referido
Recurso [Recurso Voluntário].
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência
de entendimento passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 9101-002.114, de 2015, e CSRF/03-04.371, de 2005), chegou-se à mesma
conclusão, de que não é pelo fato de um contribuinte apresentar determinado
documento em momento posterior à impugnação que se deixará de conhecê-lo
(acórdão recorrido), ou seja, de que o sopesamento dos princípios da verdade
material, do formalismo moderado e do princípio finalístico do processo justificam o
acolhimento das provas (primeiro acórdão paradigma) e de que a não apreciação de
provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC
e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário
(segundo acórdão paradigma).
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

(3) “Da Correta Interpretação da Legislação Referente ao Cálculo do Limite
Compensável”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Avançando nos temas a serem analisados, temos que tanto a Fiscalização quanto a
Turma Julgadora reconhecem a possibilidade da compensação integral da totalidade
do imposto pago no exterior (R$ 19.436.960,68). No entanto, entendem que a
Recorrente errou ao calcular o limite a ser compensado e, assim, parte do crédito (R$
9.370.994,36) deveria ser registrado no Lalur para compensação em períodos
subsequentes.
Isso porque, no entendimento fiscal, para fins de cálculo do valor dedutível do IRPJ
devido no Brasil, quando ocorre a compensação de prejuízos pela empresa brasileira
no período, fato que reduz a 70% seu lucro real tributável obtido a partir do lucro
líquido, os contribuintes devem adotar, como limite para compensação, o imposto
devido após a compensação de prejuízos no Brasil, o que inevitavelmente reduz, na
mesma proporção, o lucro no exterior considerado no ajuste.
Portanto, a questão que se coloca em discussão está em saber se o lucro real a ser
considerado para apuração da parcela dedutível do IRPJ, relativa ao imposto pago no
exterior, seria aquele obtido antes ou após a compensação de prejuízos fiscais.
Por pertinente, cabe transcrever os dispositivos relacionados à matéria:
[...].
A atenta leitura dos dispositivos transcritos determina claramente que o tributo no
exterior será compensado até o limite do montante dos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
A especificação de que o lucro real, a ser considerado para apuração da parcela
dedutível do IRPJ, relativa ao imposto pago no exterior, seria aquele obtido antes ou
após compensação de prejuízos fiscais, apresenta-se desnecessária, considerando que o
lucro real, citado na legislação tributária, já é definido como aquele obtido após as
adições, exclusões ou compensações. Senão vejamos:
[...].
Ora, o lucro real já é expressamente definido como aquele obtido após a compensação
de prejuízos fiscais.
Com feito, in casu, o limite que deveria ter sido observado pela Recorrente é o do
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real, ou seja, após compensação de 30% de seu montante
com saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores. Logo, é de se manter o
lançamento nesse ponto.
Acórdão paradigma no 1201-001.490, de 2016:
TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO
A existência de Tratado para Evitar Bitributação, entre o Brasil e outro Estado, não
impede a autuação de lucros provenientes do exterior, provenientes desse Estado, pois,
a partir da fração dos lucros da controlada no exterior a que a controladora tem
direito antes de descontado o imposto pago naquele Estado, efetua-se a apuração do
IRPJ e CSLL devidos pela controladora no Brasil; dos valores de IRPJ e CSLL
apurados, deduz-se o valor do imposto pago pela controlada no exterior; dessa forma,
a controlada, é tributada pelo país de residência; a controladora no Brasil, recolhe
sobre seus ganhos recebidos do exterior, permitida a compensação do que foi pago no
exterior até o limite do devido no Brasil do total de IRPJ mais CSLL.
[...].
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

7. Portanto, fica claro que o Tratado para Evitar Bitributação, entre Espanha e Brasil,
não impede a tributação de resultado da WEG Ibéria auferido pela Autuada:
a. a partir da fração dos lucros da controlada (WEG Ibéria) a que a controladora tem
direito (neste caso 100%), antes de descontado o imposto pago na Espanha, efetua-se a
apuração do IRPJ e CSLL devidos pela Autuada; dos valores de IRPJ e CSLL
apurados, deduz-se o valor do imposto pago pela controlada na Espanha.
8. Dessa forma, a controlada, na Espanha, é tributada pelo país de residência; a
controladora no Brasil, recolhe sobre seus ganhos recebidos do exterior, permitida a
compensação do que foi pago na Espanha até o limite do devido no Brasil do total de
IRPJ mais CSLL.
Acórdão paradigma no 1201-001.465, de 2016:
TRATADO INTERNACIONAL PARA EVITAR BITRIBUTAÇÃO
A existência de Tratado para Evitar Bitributação, entre o Brasil e outro Estado, não
impede a exigência, na empresa situada no Brasil, de impostos sobre lucros recebidos
do exterior, provenientes daquele Estado, pois a partir da fração dos lucros da
controlada no exterior, a que a controladora no Brasil tem direito antes de descontado
o imposto pago naquele Estado, efetua-se a apuração do IRPJ e CSLL devidos pela
controladora, e dos valores de IRPJ e CSLL apurados, deduz-se o valor do imposto
pago pela controlada no exterior; dessa forma, a controlada é tributada pelo país de
residência; a controladora no Brasil, recolhe sobre seus ganhos recebidos do exterior,
permitida a compensação do que foi pago no exterior até o limite do total de IRPJ mais
CSLL devido no Brasil.
[...].
71. O Tratado para Evitar Bitributação, entre Espanha e Brasil, não impede a
autuação de resultado da WEG Ibéria auferido pela Autuada:
a. a partir da fração dos lucros da controlada (WEG Ibéria) a que a controladora tem
direito (neste caso 100%), antes de descontado o imposto pago na Espanha, efetua-se a
apuração do IRPJ e CSLL devidos pela Autuada; dos valores de IRPJ e CSLL
apurados, deduz-se o valor do imposto pago pela controlada na Espanha.
72. Dessa forma, a controlada, na Espanha, é tributada pelo país de residência; a
controladora no Brasil, recolhe sobre seus ganhos recebidos do exterior, permitida a
compensação do que foi pago na Espanha até o limite do devido no Brasil do total de
IRPJ mais CSLL.
No tocante a essa terceira matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois se trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida existiu saldo de prejuízos fiscais de períodos
anteriores, fato que reduz a 70% seu lucro real tributável obtido a partir do lucro
líquido, nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-001.490, de 2016, e
1201-001.465, de 2016), ao contrário, tal circunstância não ficou devidamente
evidenciada.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência
de entendimento passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto nos acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos
nos 1201-001.490, de 2016, e 1201-001.465, de 2016), chegou-se à mesma conclusão,
de que os contribuintes devem adotar, como limite para compensação, o imposto devido
[...] no Brasil (acórdão recorrido), ou seja, de que é permitida a compensação do
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

[imposto] que foi pago no exterior até o limite do [IRPJ mais CSLL] devido no Brasil
(primeiro acórdão paradigma) e de que é permitida a compensação do [imposto] que
foi pago no exterior até o limite do total de IRPJ mais CSLL devido no Brasil (segundo
acórdão paradigma).
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
(4) “Da Violação ao Princípio da Legalidade – Correta Interpretação da Legislação
Referente ao Cálculo do Limite Compensável”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Não há trecho do voto condutor correspondente a essa matéria.
Acórdão paradigma no 9101-001.497, de 2012:
MULTA DE OFÍCIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO POR LIMINAR -
MATÉRIA SUMULADA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.
O Conselho de Contribuintes tem o dever de controlar a legalidade do lançamento,
devendo expungir do lançamento eventuais atos sem base legal, com erros flagrantes,
bem como apreciar as matérias de ordem pública, principalmente quando se trata de
matéria sumulada.
[...].
O cerne da questão no presente caso é a verificação da adequação do momento da
arguição da ilegalidade da aplicação da multa de ofício diante da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ou seja, se esta é matéria que pode ser arguida em
qualquer tempo e fase do processo administrativo.
Relativamente a essa quarta matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por não se tratar de questões que possam ser objeto de Recurso
Especial de divergência, voltado que está, este, unicamente, à uniformização da
interpretação da legislação tributária, e não à correção de pretensos erros ou ao
saneamento de supostos vícios (Violação ao Princípio da Legalidade) eventualmente
constatáveis no julgado recorrido.
De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse fato ficou bem
ressaltado, pela exigência, constante do § 1o do art. 67 (Anexo II), de que: “Não será
conhecido o recurso que não demonstrar, de forma objetiva, qual a legislação que está
sendo interpretada de forma divergente.”
Ademais, inexistindo qualquer pronunciamento do acórdão recorrido sobre a
matéria suscitada (“Violação ao Princípio da Legalidade”), não há como se efetuar o
confronto entre esse acórdão e o acórdão paradigma apontado, visando caracterizar
eventual divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária.
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois se trata de situações
fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se da Correta Interpretação da Legislação
Referente ao Cálculo do Limite Compensável, no acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 9101-001.497, de 2012), ao contrário, tratou-se de verificação da
adequação do momento da arguição da ilegalidade da aplicação da multa de ofício
diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdão paradigma apreciando situação semelhante à abordada
na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
(5) “Questão de Prejudicialidade entre o Processo Administrativo no
13884.720014/2010-77 e o Presente Processo”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Devidamente intimado, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 640/698),
remetendo-se, assim como a DRJ, ao que consta no processo no 13884.720014/2010-77,
sustentando o que segue:
• A necessidade de sobrestar o presente feito, considerando que o desfecho do processo
no 13884.720014/2010-77 é condição necessária para a aferição da certeza e liquidez
do crédito apurado pela recorrente;
[...].
Tendo em vista que a saciedade e legitimidade do saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2007 foi analisada por esta Turma em 05/12/12, na ocasião do julgamento
do recurso voluntário apresentado nos autos do Processo Administrativo no
13884.720014/2010-77, a solução dada aquele processo deve ser aplicada aqui
também.
Acórdão paradigma no 107-08.101, de 2005:
PAF - NORMAS PROCESSUAIS — RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO —QUESTÃO
PREJUDICIAL — SOBRESTAMENTO DO FEITO — O julgamento de lançamentos de
ofício derivados de negativa a pleito de restituição/compensação, por dependerem da
solução que a final venha se dar no julgamento do direito creditório, não pode ser
levado a termo senão após a solução dada ao direito creditório controvertido.
Acórdão paradigma no 1201-001.565, de 2017:
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS.
Os julgamentos do processo que trata das PER/Dcomp que requerem crédito de saldo
negativo de IRPJ apurado em 31/12/2008, e do que trata de lançamentos de ofício de
IRPJ e CSLL relativos ao mesmo período de apuração, só fazem sentido se
concomitantes.
Com referência a essa quinta matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por inexistir divergência de entendimento passível de uniformização.
Basta se ver que, no voto condutor do acórdão recorrido, não há qualquer
manifestação sobre essa matéria (“Questão de Prejudicialidade entre o Processo
Administrativo no 13884.720014/2010-77 e o Presente Processo”), embora tenha a
Recorrente sustentado, em seu Recurso Voluntário, a necessidade de sobrestar o
presente feito, considerando que o desfecho do processo no 13884.720014/2010-77 é
condição necessária para a aferição da certeza e liquidez do crédito apurado pela
recorrente.
Assim, não tendo sido instada a turma recorrida a se posicionar a respeito — por meio
dos competentes Embargos de Declaração — e, pois, inexistindo qualquer
pronunciamento do acórdão recorrido sobre a matéria suscitada, não há como se
efetuar o confronto entre esse acórdão e os acórdãos paradigmas apontados, visando
caracterizar eventual divergência jurisprudencial na interpretação da legislação
tributária.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela não caracterização
das divergências de interpretação suscitadas.
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

Apresentado o competente agravo, este foi acolhido parcialmente, in verbis:
REJEITO o agravo relativamente às matérias DA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
- NECESSÁRIA ANÁLISE DA TRADUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMERICANA
E
CONSEQUENTE
RECONHECIMENTO
DO
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR",
"DA
CORRETA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
REFERENTE AO CÁLCULO DO LIMITE COMPENSÁVEL" e "DA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE
-
CORRETA
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO CÁLCULO DO
LIMITE COMPENSÁVEL"e confirmo a negativa de seguimento ao recurso especial
nesta parte.
ACOLHO PARCIALMENTE o agravo e DOU seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria DA VERDADE MATERIAL - NECESSÁRIA ANÁLISE
DA TRADUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMERICANA E CONSEQUENTE
RECONHECIMENTO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR, mas apenas em
relação ao paradigma no CSRF/03-04.371.
Em consequência, devem ser adotadas as seguintes providências:
1a - Encaminhamento dos autos à Unidade de Origem da RFB para ciência da rejeição
parcial do agravo, na forma do art. 71, §8o do Anexo II do RICARF, e demais
providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for o caso;
2a - Restituição dos autos ao CARF para ciência à PGFN: a) do recurso especial do
sujeito passivo (e-fls. 1365/1392), b) do despacho de admissibilidade do recurso
especial do sujeito passivo (e-fls. 1617/1629) e c) deste despacho, assegurando-lhe o
prazo de quinze dias para oferecer contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do
Anexo II, do RICARF; e
3a - Retorno dos autos ao CARF para distribuição e julgamento do recurso especial do
sujeito passivo pela 1a Turma da CSRF.

Na parte acolhida pelos seguintes fundamentos:
DA VERDADE MATERIAL - NECESSÁRIA ANÁLISE DA TRADUÇÃO DA
LEGISLAÇÃO AMERICANA E CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Alega a Agravante que por ocasião "do julgamento que resultou no acórdão paradigma
n° 9101-002.114, de 24/02/2015, a 1a Turma da E. CSRF pacificou o entendimento de
que, se os documentos apresentados pelos Contribuintes são suficientes à formação da
convicção dos julgadores, os princípios da verdade material, do formalismo moderado
e do princípio finalístico do processo justificam o acolhimento de provas". Diz que, de
igual modo, "quando do julgamento que resultou no acórdão paradigma n° 03-04-371,
de 16/05/2005, a 3a Câmara do antigo 3° Conselho de Contribuintes entendeu que a
não apreciação de provas apresentadas na fase recursal fere o princípio da
instrumentalidade e a busca pela verdade material, o que não deve ser admitido". Diz
que o exame de admissibilidade combatido, desconsiderando preceitos e requisitos
estampados no Manual de Admissibilidade de Recurso Especial e no Regimento Interno
do CARF (RICARF), adentrou à análise da prova, visto que, ao considerar como
distintas as situações fáticas enfrentadas pelos acórdãos comparados, fez isso levando
em conta simplesmente o fato de que aqui a discussão gira em torno da TRADUÇÃO
JURAMENTADA DA LEGISLAÇÃO AMERICANA, enquanto no caso do paradigma
no 9101-002.114 a questão disse respeito a relatórios elaborados pela FIPECAFI e
Moore Stephens. Argumenta que também não deve prevalecer o entendimento de que,
relativamente ao paradigma no CSRF/03.04.374, os fatos seriam distintos, visto que "o
conteúdo dos documentos não interessa para o cabimento (ou não) de recurso especial,
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

pois o que deve ser avaliado é a divergência de interpretação quanto à matéria
tributária".
No que tange à matéria em destaque, o exame agravado negou seguimento ao Recurso
Especial com amparo nos seguintes fundamentos:
a) os acórdãos comparados, recorrido e paradigmas, apreciaram situações fáticas
distintas ("enquanto na decisão recorrida tratou-se de tradução da legislação
americana, no primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.114, de
2015), ao contrário, tratou-se de documentos que exigiram uma auditoria profunda, tal
como as feitas, especialmente, pelo FIPECAFI e pela Moore Stephens, cujos relatórios
se encontram anexados ao memorial", e, relativamente ao segundo paradigma, acórdão
no CSRF/03-04.371, "enquanto na decisão recorrida tratou-se de documentos trazidos
aos autos após a publicação da pauta, ou seja após a apresentação do recurso
voluntário", nele "ao contrário, tratou-se de Laudo Técnico trazido quando da
apresentação do referido Recurso [Recurso Voluntário]";
b) inexiste também, no caso, divergência de entendimento passível de uniformização,
pois, tanto a decisão recorrida como os acórdãos paradigmas chegaram a mesma
conclusão, qual seja, a de que "não é pelo fato de um contribuinte apresentar
determinado documento em momento posterior à impugnação que se deixará de
conhecê-lo".
Embora possa-se até concluir nesse sentido, é certo que a distinção fática a que faz
referência o exame de admissibilidade não pode estar representada pela natureza distinta
dos documentos que foram apreciados pela decisão recorrida e pelo paradigma no 9101-
002.114. Na verdade, ao fazer referência à exigência de realização de uma "auditoria
profunda" para a geração do documento apreciado pelo acórdão paradigma no 9101-
002.114, o exame agravado pretendeu demonstrar que o caso enfrentado pela referida
decisão apresentou peculiaridades que não se encontram presentes nestes autos.
Residiria aí, pois, a distinção fática.
De fato, o acórdão paradigma no 9101-002.114 traz especificidades que não autorizam
dar, ao entendimento por ele esposado, a amplitude pretendida pela ora Agravante, ou
seja, não se pode afirmar que referido paradigma tenha emitido um pronunciamento
genérico no sentido de que, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, toda e
qualquer prova trazida ao processo, ainda que após a interposição do RECURSO
VOLUNTÁRIO, deve ser apreciada pela autoridade julgadora.
Esclarecendo que a matéria objeto de controvérsia naquele processo havia sido
submetida diversas vezes ao antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, o voto
vencedor do acórdão paradigma no 9101-002.114 serviu-se dos fundamentos declinados
no Acórdão no 101-95.791 para acolher a documentação trazida por meio de
MEMORIAL. Analisando-se os termos da decisão proferida por meio do Acórdão no
101-95.791, cujos fragmentos foram reproduzidos no paradigma em referência, observa-
se que, naquele caso:
a) a Fiscalização não rejeitou o critério adotado pelo contribuinte para ratear custos e
despesas entre empresas integrantes do Grupo do qual fazia parte, mas, diante da falta
de apresentação de demonstrativos de suporte, não teve meios para conferi-lo;
b) como não era razoável simplesmente glosar o rateio e, por outro lado, homologá-lo
sem elementos que o lastreasse, a Fiscalização acatou o RATEIO aplicando-lhe o
método indireto;
c) por meio de MEMORIAL, a contribuinte trouxe PARECERES TÉCNICOS que
avaliavam os métodos utilizados no rateio dos custos comuns do Grupo;
d) a análise dos documentos permitiu verificar que a aferição do rateio promovida pela
Fiscalização não se resumiria às planilhas e demonstrativos, mas, sim, a uma auditoria
profunda, tal como as realizadas pelos responsáveis pelos relatórios trazidos ao
processo, o que atenuou a percepção de que o contribuinte teria descumprido seu dever
de colaboração com a Fiscalização;
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

e) intimado pela Fiscalização a prestar informações acerca do rateio, o contribuinte
esclareceu que era inviável, haja vista o seu volume e fato de envolver praticamente
toda a estrutura operacional do conglomerado.
A especificidade da situação enfrentada pelo acórdão paradigma no 9101-002.114 é
destacada no seu voto condutor, senão vejamos:
Chamo atenção para o fato de que a antiga Primeira Câmara não entendeu que,
em qualquer circunstância, devem ser aceitas as provas apresentadas após a
impugnação, ainda que não configuradas as hipóteses previstas no § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Ao contrário, como acima transcrito, o voto condutor
assentou que:
...
... considerou aspectos específicos do processo quanto à produção da prova e,
sopesando os princípios que o regem, acolheu-as.
Como destaca o voto condutor do paradigma no 9101-002.114, dissociando-se do caso
concreto ali analisado, o acórdão no 101-95.791 emite pronunciamento genérico no
sentido de que, "em que pese o princípio do formalismo moderado que informa o
processo administrativo fiscal, não é razoável, depois da impugnação, a reabertura de
oportunidade ao sujeito passivo para trazer a prova quando, sem qualquer justificativa
aceitável, ele deixou de fazê-lo em duas oportunidades anteriores (no curso da
fiscalização e com a impugnação)", pois isso "poderia significar a reabertura do
procedimento fiscalizatório e a eternização do processo, com a frustração de seus
objetivos".
Em síntese, temos que o acórdão paradigma no 9101-002.114 admitiu a apreciação de
prova trazida após a interposição do recurso voluntário levando em conta as
especificidades do caso por ele enfrentado, especialmente por concordar que não teria
sido viável produzir referida prova no curso da ação fiscal e entender que, no caso,
foram identificados elementos suficientes ao convencimento de que o contribuinte não
teria descumprido o dever de colaboração com a Fiscalização.
Nesse diapasão, o acórdão paradigma no 9101-002.114 não veicula entendimento que
colide com o estampado na decisão recorrida, visto que, desvinculando-se dos fatos
específicos tratados nos autos apreciados, emite pronunciamento convergente com
referida decisão, sendo certo que não se pode falar em dissonância jurisprudencial
quando o ato decisório adota determinado posicionamento com base nas especificidades
do caso concreto analisado, pois, nessa hipótese, a divergência só restaria demonstrada
se estivéssemos diante de situações absolutamente idênticas, o que não é o caso.
No que diz respeito ao acórdão paradigma CSRF/03-04.371, não resta dúvida de que o
caso por ele enfrentado não guarda relação com o quadro fático espelhado no presente
processo. Não custa repisar que, aqui, a hipótese é de análise de documentos
apresentados após a interposição do recurso voluntário; no referido paradigma cuidou-se
da situação em a documentação probatória foi trazida por meio do recurso voluntário.
Não obstante, constata-se que referido paradigma, servindo-se das razões de decidir
estampadas no acórdão no 103-18.789, emite pronunciamento em caráter genérico capaz
de revelar conflito com o que foi declinado na decisão recorrida, pois, enquanto esta
firma o entendimento de que só devem ser conhecidos os documentos apresentados até
a data da publicação da pauta de julgamento, o citado paradigma, distanciando-se da
situação concreta espelhada nos autos apreciados, assinalou que "as provas materiais
carreadas aos autos, seja na fase recursória ou em qualquer outra, devem ser levadas
em consideração, analisadas com o devido cuidado, investigadas inclusive por
intermédio de diligências, se for o caso, para a apuração da verdade material que,
efetivamente, deve nortear os julgamentos nesta esfera administrativa".
No que diz respeito à matéria sob apreciação, portanto, o RECURSO ESPECIAL deve
ser admitido relativamente ao acórdão paradigma CSRF/03-04.371.

Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

No mérito, alega que pacífica jurisprudência desse E. CARF tem tutelado, em
verdade, o princípio da verdade material, o que deve direcionar toda e qualquer atividade fiscal e
acaba por infirmar a tese do voto vencedor.
Deveras, a análise do direito previsto no artigo 165 do CTN está regulada pelo
Capítulo II do Título III do Decreto no 7.574/11, que não traz qualquer determinação legal
limitando o conhecimento da matéria, seja pela DRJ, seja pelo CARF, nos processos de
reconhecimento de direito creditório. Nem menos há qualquer limitação no sentido de que os
documentos não poderiam ser apresentados após a publicação da pauta de julgamento,
como fez crer o acórdão recorrido!
Além disso, tal decisão também estaria na contramão da modernização do sistema
processual brasileiro (iniciada a partir da vigência da Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo
Civil), cuja aplicação se dá de forma subsidiária e supletiva aos processos administrativos em
geral e que tem como objetivo principal a redução da litigiosidade no país.
Nesse sentido, o legislador incumbiu às partes do processo – nelas incluídas
juízes, advogados, membros do Ministério Público e Defensores Públicos – a solução consensual
de conflitos e a atuação sempre de acordo com a boa-fé.
Intimada a apresentar contrarrazões, a i. PGFN sustenta preliminarmente que a
divergência de resultado entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas reside na
diferença das situações fáticas analisadas, que interferiu sobremaneira no sopesamento dos
princípios da verdade material, da eficiência, da razoabilidade, da legalidade e da
previsibilidade.
Isto porque acórdão paradigma não tratava de imposto pago no exterior, a ser
deduzido do IRPJ devido e, consequentemente, não analisava a falta de apresentação da cópia da
tradução da legislação americana. Registre-se que o acórdão indicado como paradigma tratava de
ITR, mais especificamente de laudo a justificar a redução do VTN. Tal razão, por si só, já seria
suficiente para demonstrar a falta de similitude fática. Ora, é sabido que existem diversos tipos
de prova. A constatação de que um colegiado aceitou analisar uma prova específica após a
interposição do recurso voluntário, em homenagem ao princípio da verdade material, não conduz
à conclusão de que qualquer prova seria aceita por aquele mesmo colegiado naquele momento
processual.
Há uma outra diferença substancial entre acórdãos recorrido e paradigma, qual
seja o momento da apresentação da prova. No processo referente ao acórdão paradigma o
contribuinte juntou o laudo faltante junto com o recurso voluntário. Já nos presentes autos o
contribuinte juntou a cópia da tradução da legislação americana apenas 4 dias antes do
julgamento. Tal distinção é relevantíssima. Nos termos decididos pelo Colegiado a quo, caso o
interessado tivesse juntado aos autos a documentação faltante junto com o recurso voluntário, o
documento teria sido analisado pela Turma, tal como o fez a turma prolatora do paradigma.
Ora, em que pese o contribuinte tenha separado os paradigmas em tópicos
diferentes do recurso, a controvérsia é a mesma, qual seja, o embate entre os princípios da
verdade material e da instrumentalidade das formas de um lado e a regra da preclusão e dos
princípios da eficiência, da legalidade e da previsibilidade de outro.
O próprio nome dos tópicos escolhido pelo contribuinte torna evidente a intenção
de burlar a regra inserta no art. 67, § 6o do RICARF, que prescreve que o recurso especial deverá
demonstrar a divergência arguida com a indicação de até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

Nesse contexto, considerando que o contribuinte apresentou 4 (quatro)
paradigmas contra a decisão do Colegiado recorrido de não analisar a documentação juntada
extemporaneamente, devem ser desconsiderados os dois últimos, o que inclui o de no CSRF/03-
04.371, único aceito no exame de admissibilidade.
No mérito, sustenta que a Recorrente não comprovou nenhum dos motivos
excepcionais previstos no art. 16 do Decreto 70.235/72 para justificar a juntada de documentos
após a fase impugnatória inicial, mostra-se incabível a juntada posterior destes, após inclusive o
transcurso do prazo para interposição do recurso voluntário.
No presente processo, consoante já relatado anteriormente, o contribuinte se
insurge contra a não apreciação de tradução da legislação americana juntada tão somente após a
interposição do recurso voluntário, apenas 4 dias antes da sessão de julgamento, prova essa que o
contribuinte, por força de lei (art. 395, caput e § 5o do RIR/99), deveria obrigatoriamente
apresentar para subsidiar seu pedido de dedução do imposto pago no exterior do IRPJ, ab initio,
para fundamentar o pleito de reconhecimento de direito creditório.
Não se pode conceber que a alegada apresentação de documentação, que já
deveria ter sido juntada quando do início do procedimento fiscal, apresentada depois de esgotado
o prazo recursal, sem qualquer justificativa ou comprovação da ocorrência de uma das hipóteses
estabelecidas no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72, possa ensejar a nulidade de
acórdão proferido que já havia analisado e ratificado as conclusões da DRJ.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte- Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Intimado sobre a interposição do Recurso, a Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões requerendo seu não conhecimento do Recurso Especial por suposta ausência de
identidade fática entre os acórdãos paradigmas e o recorrido, haja vista o momento de
apresentação extemporânea das provas, e de outro lado pontua que teria havido desrespeito ao
disposto no § 7o do art. 67, pois a Recorrente teria dividido seu recurso em dois tópicos com o
único objetivo de burlar a referida regra.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho. No caso concreto, o próprio r. despacho que acolheu o
agravo, reconhece a ausência de similitude fática:
No que diz respeito ao acórdão paradigma CSRF/03-04.371, não resta dúvida de que o
caso por ele enfrentado não guarda relação com o quadro fático espelhado no presente
processo. Não custa repisar que, aqui, a hipótese é de análise de documentos
apresentados após a interposição do recurso voluntário; no referido paradigma cuidou-se
da situação em a documentação probatória foi trazida por meio do recurso voluntário.
Não obstante, constata-se que referido paradigma, servindo-se das razões de decidir
estampadas no acórdão no 103-18.789, emite pronunciamento em caráter genérico capaz
de revelar conflito com o que foi declinado na decisão recorrida, pois, enquanto esta
firma o entendimento de que só devem ser conhecidos os documentos apresentados até
a data da publicação da pauta de julgamento, o citado paradigma, distanciando-se da
situação concreta espelhada nos autos apreciados, assinalou que "as provas materiais
carreadas aos autos, seja na fase recursória ou em qualquer outra, devem ser levadas
em consideração, analisadas com o devido cuidado, investigadas inclusive por
intermédio de diligências, se for o caso, para a apuração da verdade material que,
efetivamente, deve nortear os julgamentos nesta esfera administrativa".

Com efeito, no paradigma a juntada de documentos se deu com a apresentação do
Recurso Voluntário, enquanto no caso concreto, apenas 4 dias antes do julgamento, quando
inclusive já publicada a pauta de julgamento. A meu ver, portanto, resta demonstrada a ausência
de similitude fática apta a ensejar o especial.
Ademais, conforme indicado pela i. PGFN, no caso concreto, a recorrente teria
desrespeitado o previsto no §7o do art. 67, supratranscrito. Isto porque, embora existam dois
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 13850.000099/2010-61

tópicos diferentes, analisando a fundamentação em cada um deles, verifica-se que em ambos se
está contraponto a preclusão prescrita na legislação ao princípio da verdade material.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da
Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital